Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-33.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017829-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ARIANE ANDRADE PEREIRA - CPF: 010.281.811-83 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRETENDIDA REFORMA DO PRONUNCIAMENTO EM QUE SE INDEFERIU A INICIAL PROPOSTA CONTRA JULGADO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO. REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO ATENDIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 988 DO NCPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A admissibilidade da
Reclamação Constitucional está condicionada ao preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 988 do NCPC, cujo rol é
numerus clausus
(taxativo).

2.
O mero inconformismo
com o teor do julgamento da Turma Recursal Única,
sobretudo quando evidenciada a falta de atendimento às condições legais de admissibilidade do instrumento reclamatório, autorizam o indeferimento da petição inicial por falta de interesse (sob o viés adequação).

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Ariane Andrade Pereira

interpôs
Agravo Interno
contra decisão monocrática em que
se
indeferiu a inicial
da
Reclamação
proposta em face de
julgado da
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, no qual se negou provimento ao
Recurso Inominado nº. 0034732-76.2015
.

Em linhas gerais, refuta os fundamentos lançados na referida decisão monocrática, frisando que como aresto da
Turma Recursal
deixou de observar
o “
acórdão proferido em Recurso Extraordinário nº RE 837311, com Repercussão Geral Reconhecida sob o nº 0784
”,

a Reclamação deve ser admitda.

Nas suas palavras, “
a reclamação é cabível no caso em tela, tendo em vista denunciar acórdão que contrariou precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal e não havendo pendência de recurso ordinário
”.

Assim, sustentando que o instrumento de impugnação se amolda à hipótese de admissibilidade descrita no art. 988, § 5º, inc. II, do NCPC, e defendendo, em abono, não ter se valido dele como sucedâneo recursal, busca a reforma da “
decisão que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de ação do Autor, para que determine o processamento e prosseguimento do feito
” (ID 64421463).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021